Tribunal: TJES
Processo: 0000527-31.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000527-31.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BORBA DE FREITAS e outros

APELADO: SAMUEL DUARTE DE PAULA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR DO IMÓVEL LITIGIOSO NÃO COMPROVADA. TERRENO CUJA POSSE ERA EXERCIDA PELO FALECIDO GENITOR DO EMBARGADO E POSTERIORMENTE PELOS HERDEIROS. POSSE INJUSTA DOS EMBARGANTES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. TÍTULO DE PROPRIEDADE QUE NÃO FOI UTILIZADO PARA FORMAR O CONVENCIMENTO SOBRE A POSSE. PROVA ORAL UTILIZADA NA DEMANDA DEVIDAMENTE ESCLARECIDA. ELEMENTOS DE PROVA SOPESADOS NO PRECEDENTE JULGAMENTO, NÃO PODENDO A PRESENTE VIA ACLARATÓRIA SER UTILIZADA PARA REDISCUTIR O MÉRITO E VALORAR NOVAMENTE AS PROVAS.
INEXISTÊNCIA D
E
VÍCIOS NO ACÓRDÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO
S CONSTITUCIONAIS OU
LEGA
IS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito de quem exercia a posse anterior da área litigiosa e quem foi o responsável por praticar o esbulho possessório, não pode ser reaberto nesta via, principalmente por ter sido expressamente enfatizada a irrelevância do título de propriedade do local ou das imediações para a solução da demanda possessória.

3
)
Como o voto condutor do acórdão indicou expressamente todas as provas, inclusive as orais, que serviram de base para a formação do convencimento do órgão colegiado a respeito da questão possessória, não há que falar em omissão a ser sanada, uma vez que a pretensão dos embargantes, na realidade, é rediscutir o mérito daquilo que já foi decidido por meio da revaloração das provas, o que é eminentemente vedado em embargos de declaração.

4
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
José Borba de Freitas
e
Rosa Helena de Freitas
contra o v. acórdão (ID 5147466) que negou provimento ao precedente recurso de apelação cível interposto pelos embargantes, a fim de preservar a sentença que, nos autos da
ação de reintegração de posse
proposta em desfavor de
Samuel Duarte de Paula
, julgou improcedente a pretensão autoral e revogou a tutela provisória deferida anteriormente, determinando a manutenção da posse pelo requerido da área indicada na exordial.

Nas razões recursais, alegam os autores embargantes, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da contradição e da omissão (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015), visto que:
i)
embora tenha indicado que a comprovação da propriedade não é apta para demonstrar posse, concluiu a demanda possessória em favor do embargado justamente com fulcro em documentos que comprovam apenas a propriedade da família daquele;
ii)
o pagamento do IPTU e da conta de energia elétrica, assim como as fotografias acostadas aos autos, não demonstram o exercício da posse pelo embargado;
iii)
não foi indicada qual a prova oral que confirma que o pai do embargado detinha a posse da área litigiosa;
iv)
os embargantes comprovaram que adquiriram a posse do local do Sr. José Francisco Barbosa, ex-funcionário do genitor do embargado, contando com a anuência do Sr. Marco Aurélio, primo do recorrido;
v)
não foram enganados por Marco Aurélio, mas, sim, traídos pelo embargado;
vi)
diversas benfeitorias foram feitas no imóvel vizinho de propriedade do embargado com o dinheiro da venda da área para os embargantes;
vii)
não há prova que o pai do embargado tivesse exercido a posse da área objeto da lide, mas existe prova que o local é remanescente de rua projetada, não possuindo sequer matrícula escriturada;
viii)
é necessário haver manifestação expressa dos arts. 489, § 1º, incisos I, II, III e IV, e 561, ambos do CPC/2015, para fins de observância ao requisito do prequestionamento.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelos embargantes com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
,
especialmente a
s

aventadas
contradição
e omissão
assinalada
s
, porquanto todas as questões suscitadas na apelação cível precedente foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, inexistindo proposições conflitantes especialmente a respeito da demonstração da posse da família do embargado da área litigiosa, tendo todas as provas, inclusive as orais, que subsidiaram o convencimento deste órgão colegiado sido devidamente indicadas,
visand
o
os presentes embargos de declaração, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Ao contrário do asseverado pelos embargantes, justamente em virtude de a área litigiosa aparentemente não abarcar a propriedade registral do embargado foi considerado irrelevante para a resolução desta ação possessória eventual título de domínio do recorrido em relação ao sítio contíguo àquele local, já que o debate desta demanda é restrito ao exercício da posse anterior e o momento da ocorrência de eventual esbulho, sendo que a correta delimitação do terreno é questão a ser dirimida em demanda petitória ou demarcatória.

Nesse sentido, foi expressamente mencionado no voto condutor do acórdão que
“
Ainda que os lotes 1, 2, 3 e 4, da quadra 102 do imóvel, não integre
m
a propriedade herdada pelo apelado de seu falecido genitor, a resolução do presente processo passa pela aferição de quem estava exercendo a posse anterior da referida área, e não o seu domínio,
até por ser vedada esta discussão nesta espécie de demanda (art.
1.210, § 2º, do C
C/02
2
)
, de forma que, mesmo que não seja o proprietário, o recorrido poderia
exercer
a posse anterior do local, o que obstaria a pretensão dos apelantes, sendo este o cerne da questão a ser esclarecida nos autos”
.

Exatamente, por isso, não existe contradição na conclusão adotada pelo acórdão embargado, uma vez que a fundamentação que a embasou não teve como premissa eventual registro de propriedade do embargado ou de sua família, mas, sim, a demonstração que aquela área objeto do litígio, desde a década de 80 (oitenta), teve sua posse exercida pelo genitor do recorrido e posteriormente por seus herdeiros,
“
independentemente do domínio que possuem de diversos terrenos na área, ou a pessoa que figurou como vendedora do negócio jurídico entabulado junto aos apelantes”
.

A bem da verdade, o voto condutor do acórdão explicitou que
“
conforme bem pontuou o juízo a quo,
não houve comprovação que o vendedor José Francisco Barbosa detinha a posse anterior da área litigiosa
, na medida em que o processo não foi instruído com nenhum elemento probatório nesse sentido, senão com o depoimento do intermediador do negócio jurídico Marco Aurélio Gonçalves Batista, o qual tem total interesse na reintegração da posse do bem pelos recorrentes, considerando que foi ele quem recebeu a integralidade dos valores do contrato de compra e venda”
, sendo que
“
Os próprios apelantes confirmam que somente tiveram contato com o vendedor José Francisco Barbosa no dia da assinatura do contrato de compra e venda e que nunca mais tiveram notícia dele, pois todo o negócio jurídico foi acompanhado pelo intermediador Marco Aurélio, que era seu amigo há aproximadamente 40 (quarenta) anos e, por isso, confiava em suas informações”
.

Enfatizou-se, também, que
“
Muito embora o negócio jurídico tenha sido concretizado com o pagamento de quantia de entrada e outras 12 (doze) prestações de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não há comprovação de que algum destes pagamentos tenha sido direcionado ao vendedor José Francisco Barbosa. Ao contrário, todas as provas indicam que os cheques foram nominais ao intermediador Marco Aurélio, a genitora deste e a uma empresa do ramo de piscinas, a qual teria sido a responsável por instalar uma piscina no sítio de propriedade do apelado e que era frequentada assiduamente por Marco Aurélio”
, ressaltando-se, ainda, que
“
os apelantes, antes de entabularem o negócio jurídico para aquisição da posse da área litigiosa, não diligenciaram buscando informações se o local era mesmo de propriedade ou posse do vendedor José Francisco Barbosa e se havia alguma restrição no bem, não tendo aferido sequer quem figurava como titular do imóvel para fins de pagamento de IPTU, informação esta que indicaria o genitor do apelado, pois confiaram única e exclusivamente nas informações prestadas por Marco Aurélio”
.

A despeito de os embargantes alegarem que o acórdão não teria indicado qual prova oral apoiaria o convencimento firmado por este órgão colegiado, o voto condutor do
decisum
embargado destacou que
“
o apelado, em seu depoimento pessoal, confirmou a declaração prestada na Delegacia de Polícia no dia da destruição do muro edificado pelos apelantes,
esclarecendo novamente que a área litigiosa foi ocupada por seu falecido pai desde a década de 80 (oitenta), quando houve a aquisição de um grande terreno que incorpora várias quadras e lotes,
que
permitiu que seu primo Marco Aurélio utilizasse o sítio existente no imóvel em feriados e finais de semana, com a condição que cuidasse do local para evitar invasões, e que havia um comodatário no local (
Webio Donadone
) que também auxiliava nessa questão. Reforçou, ainda, que não autorizou a celebração do negócio jurídico envolvendo os apelantes, José Francisco Barbosa e Marco Aurélio, e nem a construção do muro divisório. Asseverou, também, que, por residir em Minas Gerais, frequentava o local durante alguns meses do ano”
, evidenciando a
inexistência da omissão indicada
.

Da mesma forma, no escopo de afastar qualquer alegação de contradição interna no julgamento precedente, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor do acórdão no qual é explicitado o porquê de ter sido concluído que os embargantes jamais tiveram a posse da área litigiosa:

“Independentemente de a área litigiosa incorporar, ou não, os limites da propriedade registrada em nome do falecido genitor do apelado – fls. 146/156 –, conforme bem ponderou o juízo
a quo
,
o recorrido logrou êxito em demonstrar que seu pai e, posteriormente, os seus herdeiros, exerciam a posse do local desde a década de 80 (oitenta), nos termos do art. 1.206 do Código Civil
3
,
até a “invasão” pelos recorrentes com base em compra e venda ineficaz perante os reais possuidores
, já que o objeto da alienação não era de posse do vendedor, bastando para tanto analisar a prova oral, os comprovantes de pagamento de IPTU e de energia elétrica em nome do
de cujus
justamente dos lotes que foram objeto da compra e venda apresentada pelos recorrentes – fls. 158/160, 168/220, 346/354 e 401/496.

É vedado a alguém transferir mais direitos do que possui, motivo pelo qual a venda efetuada por quem não era proprietário ou, sequer, possuidor do imóvel sem autorização do verdadeiro dono ou possuidor não transfere nenhum direito para o adquirente, a semelhança do que ocorre no instituto da venda
a non domino
, incindido a nulidade absoluta prevista no art. 166, inciso II, do Código Civil
4
, não produzindo o negócio jurídico nenhum efeito perante terceiros.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem explicitado que
‘
a situação dos autos se caracteriza como venda
a non domino
, que consiste na alienação empreendida por aquele que não é o proprietário da coisa, mas em que o adquirente tem a convicção de que negocia com o proprietário, uma vez que o se título mostra instrumentalmente perfeito, hábil a iludir qualquer pessoa’
(REsp n. 1.106.809/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 27/4/2015, STJ), e esclarecido as consequências que ‘
Na hipótese de venda a ‘non domino’, a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes.’
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.811.800/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022, STJ).

Os apelantes, aparentemente, foram enganados por Marco Aurélio, em quem depositavam enorme confiança, e acabaram adquirindo a mera detenção de uma área de terceira pessoa que não era a sua possuidora, de forma que o ingresso no local litigioso gerou uma posse injusta (art. 1.200 do CC/02), na medida em que aqueles lotes, desde a década de 80 (oitenta), tinham a sua posse exercida pela família do apelado, inviabilizando o acolhimento da pretensão autoral, sendo que eventuais prejuízos dos recorrentes deverão ser pleiteados do vendedor e, a depender da situação, do próprio intermediário.

O contrato de compra e venda da posse da área litigiosa ineficaz perante os reais possuidores do local, as fotografias, orçamentos para construção da edificação nos lotes e a prova oral, não foram suficientes para demonstrar o exercício da posse anterior do imóvel pelos apelantes em relação ao apelado e sua família, de modo que não houve esbulho possessório pelo recorrido, mas, sim, pelos próprios recorrentes.

A contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, quando o
decisum
trouxer em seu bojo proposições inconciliáveis entre si, autofágicas, de modo que
o recurso integrativo não se presta a retificar contradição externa, a qual envolve o confronto entre o que foi decidido e o entendimento da parte acerca da questão
, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
error in judicando
.

Conforme visto, ao contrário do alegado pelos embargantes, observa-se do voto condutor do acórdão que não houve proposições inconciliáveis entre a fundamentação e a conclusão pela inexistência de posse da área litigiosa pelos recorrentes, uma vez que este órgão fracionário não se utilizou de nenhuma prova ligada à propriedade do imóvel para formar seu convencimento, mas embasou sua conclusão exclusivamente nos elementos que esclareceram quem de fato ocupava o local e quem poderia realizar qualquer tipo de negócio jurídico envolvendo a área.

Portanto, não houve omissão e nem há que falar em contradição no acórdão objurgado, uma vez que todas as proposições estabelecidas são claramente conciliáveis e a fundamentação encontra coerência com a conclusão para solucionar a questão litigiosa da demanda, buscando, na realidade, os embargantes rediscutir a matéria a pretexto de prequestioná-la, o que, todavia, também é desnecessário, já que todos os argumentos e dispositivos constitucionais e legais por ele mencionados nas razões do recurso de apelação cível já foram devidamente enfrentados naquele precedente julgamento (art. 561 do CPC/2015 e art. 1.210,
caput
e § 2º, do CC/02), razão pela qual o acórdão embargado deve ser preservado integralmente por estar devidamente fundamentado (art. 489, § 1º, do CPC/2015).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso extraordinário”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.035/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, STJ) e que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.296.593/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023, STJ).

A bem da verdade, os embargantes não se conformam com o resultado do julgamento que foi desfavorável aos seus interesses e, por isso, invocam os vícios da omissão e da contradição para tentarem, na realidade, buscar rediscutir tanto a matéria fática quanto a de direito, o que é estritamente vedado em embargos de declaração, devendo ser feito por meio da via impugnativa correta.

Ante tais considerações, por não constatar a presença de vícios no acórdão objurgado,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...). § 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

3
Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

4
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: (...); II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.